Tribunal: TJMT
Processo: 1005777-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0011212-74.2017.8.11.0055, em que figura como parte contrária ACE SEGURADORA S.A., perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de retirada das restrições de transferência e circulação, via Renajud, e penhora do bem placa OAV3B75.
Nas razões apresentada, sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de penhora do bem e inclusão de restrição de circulação, em razão da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S.A..
Alega que o fato de conter Alienação Fiduciária em favor de terceiro, configura ilegítima a restrição de circulação do veículo, sob o argumento de que a penhora poderá ocorrer sobre os direitos aquisitivos do Agravante no contrato, mas não ao próprio bem.
Afirma que não há no ordenamento jurídico permissivo legal que conceda a vedação de circulação de veículo oriunda de penhora de direitos aquisitivos da parte devedora, bem ainda que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.
Ao final, anota a ausência de fundamentos da decisão, postulando pela a concessão da Tutela Antecipada Recursal pretendida, com imposição do efeito ativo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão agravada onde se promoveu a inclusão de vedação de circulação ao veículo de placa OAV3B75 – bem como consignando quanto a impossibilidade de penhora do próprio bem enquanto não baixado o gravame de alienação fiduciária.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Trata-se, na origem de cumprimento de sentença, fruto de ação de ressarcimento de danos por sub-rogação, que julgou procedente o pedido, condenando a requerida/agravante ao pagamento do valor de R$ 112.106,38, corrigido monetariamente a partir do desembolso e com acréscimo de juros a partir da citação, além dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o montante devido e custas processuais.
Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte executada, procedeu-se a busca de valores por meio do sistema SISBAJUD, na qual restou infrutífera. Na sequência aportou pedido de restrição de veículo via Renajud e penhora, tendo sido deferido pelo magistrado do piso, gerando a irresignação do agravante.
Pois bem.
Com efeito, a restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.
Aliás, o fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.
Ademais a restrição judicial em questão encontra autorização legal, de forma que, também sob esse ângulo, a decisão atacada deve ser prestigiada neste julgamento, aliado ao fato de que a execução se realiza no interesse do credor.
Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do Código de Processo Civil, que prevê a penhora sobre direitos em geral.
Por sua vez inexiste perigo de dano que exija a imediata suspensão das restrições sobre seu automóvel, haja vista a inexistência de prova da alegação de que se mantida a vedação à circulação, não possuirá mais condições de adimplir o financiamento vinculado ao veículo, ou que suas atividades estão sendo prejudicadas pela restrição à transferência.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =